Tribunal: TJBA
Processo: 8001513-12.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001513-12.2023.8.05.0076

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s): HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: REINALDO QUEIROZ RIBEIRO e outros

Advogado(s):HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO EFETIVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações
S
imultâneas interpostas por BANCO BRADESCO S/A e REINALDO QUEIROZ RIBEIRO, contra sentença pro
latada
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Material e Moral, que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos autorais para: determinar a exclusão de negativação referente a contrato refinanciado; condenar o
B
anco à restituição simples dos descontos realizados em benefício previdenciário; fixar indenização por dano moral em R$ 3.000,00
(três mil reais)
. O
B
anco alegou legalidade da cobrança, ausência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade da indenização. O
A
utor recorreu, exclusivamente, para pleitear a majoração do valor indenizatório.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve falha na prestação do serviço bancário ao realizar cobranças e negativação indevida, após refinanciamento não concluído;
e
estabelecer se o valor arbitrado, a título de dano mora
l,
deve ser majorado, diante da extensão do prejuízo suportado pelo
C
onsumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
I
nstituição
F
inanceira não comprov
ou
a regularidade da cobrança do débito de R$ 701,14
(setecentos e um reais e quatorze centavos),
re
lativo
ao contrato nº 0123459195900, tampouco o depósito do valor prometido de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, demonstrando falha na prestação do serviço bancário.

4. A cobrança e negativação indevidas, mesmo após a formalização do refinanciamento, configuram defeito na prestação do serviço e violam os direitos do consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. A substituição do contrato nº 0123482945295 pelo de nº 0123488006271 reiniciou indevidamente a contagem das parcelas, justificando a restituição de duas
delas
pagas em duplicidade, de forma simples, respeitando o princípio do
non reformatio in pejus.

6. A responsabilidade civil do
Réu
é objetiva,
considerando o
vínculo de consumo reconhecido entre as partes, cabendo reparação por danos causados independentemente de culpa.

7. O dano moral é evidente,
pela
indevida inscrição do nome do
Requerente
em cadastros de inadimplentes e pela frustração decorrente da conduta bancária. O valor inicialmente arbitrado (R$ 3.000,00 –
três mil reais
) se mostra desproporcional à extensão do dano.

8. A majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando a função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, conforme jurisprudência consolidada.

9. Com o desprovimento do recurso do Banco, são majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido.
Apelo do Demandante
provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, 398, 405, 406 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 300; Lei nº 14.905/2024.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; TJBA, Ap. Cív. nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09.12.2021; TJBA, Ap. Cív. nº 8000444-07.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelações Simultâneas
n°

8001513-12.2023.8.05.0076
, oriund
a
s

da
Comarca de
Entre Rios
, na
s
qua
is
figuram como Recorrente
s e Recorridos

REINALDO QUEIROZ RIBEIRO
e o BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
DO BANCO BRADESCO S/A e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
APELO
DE
REINALDO QUEIROZ RIBEIRO
.

Salvador, .